Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. CRIANÇA RECÉM-NASCIDA COM CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI E CIRURGIA DE URGÊNCIA. DEVER ESTATAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que determinou a transferência da autora, recém-nascida diagnosticada com cardiopatia congênita grave, para a UTI neonatal ICDF, a fim de viabilizar cirurgia corretiva, ou, alternativamente, custear o procedimento em hospital da rede privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a realização da cirurgia em razão de decisão liminar acarreta a perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se o ente público apelante possui a responsabilidade de fornecer o tratamento cirúrgico prescrito à autora e; (iii) se são devidos honorários de sucumbência pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6o, 196 e 197 da CF/1988, configura desdobramento do direito fundamental à vida (art. 5o, caput), impondo ao Estado o dever de garantir, com absoluta prioridade, o tratamento necessário, sobretudo em se tratando de criança recém-nascida (art. 227, CF/1988).
4. O acervo probatório demonstra que a cirurgia cardíaca reparadora indicada pela médica assistente era necessária para salvaguardar a vida da autora, criança recém-nascida que apresentava grave quadro de cardiopatia e estava internada em UTI neonatal.
5. A cláusula da reserva do possível não prevalece frente ao núcleo essencial do direito fundamental à vida e à saúde, devendo o Estado implementar as medidas indispensáveis à preservação da vida do paciente, ainda que ausente disponibilidade orçamentária imediata.
6. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde é legítima quando há inadimplência estatal na implementação de prestações constitucionalmente asseguradas, não configurando violação ao princípio da separação dos Poderes.
7. A condenação em honorários de sucumbência é devida, pois o ente público não cumpriu a obrigação voluntariamente, mas apenas após determinação judicial, atraindo a aplicação do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, caput; 6o; 196; 197; 204 e 207, XXIV, da LODF; 227; CPC, arts. 85, caput, e 296.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, Tema no 793; TJDFT, Acórdão 1955449, 0712880-54.2023.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; Acórdão 2026218, 0717991-05.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 28.07.2025.